Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES. VIA SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do Exequente para incluir os nomes dos Executados no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD.
II. Questões em discussão.
2. Inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplistes pelo Juízo, via sistema SERASAJUD, sem a necessidade de comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor.
III. Razões de decidir.
3.1. O princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário o dever de realização de diligências a cargo da parte. Pois, o credor quem possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las, na busca do adimplemento do seu crédito.
3.2. A norma prevista no art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, não se trata de obrigatoriedade, mas, sim de faculdade do magistrado em incluir os dados do devedor no SERASAJUD. Além do mais, o Exequente não é beneficiário da justiça gratuita e não demonstrou sua impossibilidade de inserir os dados dos devedores em cadastros de inadimplentes.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “É incumbência do credor incluir os dados do devedor nos cadastros de inadimplentes, pois a norma do art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, não obrigando ao Magistrado a inscrever o nome do devedor no SERASAJUD, quando o credor não demonstra a impossibilidade de fazê-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 6o, 782. § 3o e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702771-64, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025; e AGI 0748240-70, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025.